Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700160-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA NORBERTA GONCALVES FEUZA AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões, Dr. Lazaro José Gomes Junior (ID 13621640) não consta no rol dos procuradores no documento ao ID 13621643, bem como não possui poderes constituídos por outra procuração ou substabelecimento para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o Agravado para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator